Tribunal: TJDFT
Processo: 0754000-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754000-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67396918) em face de CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília que, na Execução Fiscal no 0710698-59.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da executada, nos seguintes termos (ID 215014119 na origem): Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com fulcro no §4o do art. 9o da LC 123/2006 (ID 18398942 – pág. 01-02). O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser interpretada à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Da mesma forma, no julgamento do ARE 744532 AGR / RS, em 2016, a Suprema Corte consignou que referido entendimento se aplicava aos casos em que ocorresse a regular dissolução da microempresa, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar a responsabilidade dos seus sócios mediante a comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover andamento útil do feito. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 05/10/2016 (andamento extraído do sítio eletrônico do TJDFT), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. O Agravante alega que o fato de a sociedade devedora deixar de informar e atualizar seu domicílio tributário acarreta a presunção de dissolução irregular (Súmula 435 STJ), viabilizando a responsabilização pessoal e o consequente redirecionamento da execução fiscal aos indivíduos (sócio ou terceiro) com poderes de administração, ainda que não tenham exercido poderes de gerência quando do fato gerador do tributo não adimplido (Temas repetitivos no 962 e 981). Alega não ser necessária a instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal, cabendo ao sujeito redirecionado, em sede de embargos, o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade. Invoca o Tema 13 do STF, Súmula 435, bem como os Arts. 134, VII, 135, III do CTN para requerer atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada nos procedentes vinculantes. Alega que o risco de dano está demonstrado, dado que a execução fiscal envolve competências tributárias de 2012, 2015 e 2016, o regime legal da prescrição intercorrente e o fato de a empresa Executada já se encontrar inapta junto à RFB. Não houve pagamento de custas em face da natureza do ente público. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo, sendo que não houve pagamento de custas em face da natureza do ente público. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pela Agravante. Isso porque o redirecionamento obedece a especificidades que, nesse momento processual, não foram amplamente demonstradas no caso concreto pelo Agravante, que invoca apenas a questão relativa a suposta inexistência de informação a respeito do domicílio tributário para pretender alcançar os sócios da empresa. Assim, a responsabilização não poderia advir de forma automática, de acordo com o Enunciado 430 do STJ, como já mencionado na decisão agravada. Além disso, a medida de redirecionamento tem caráter excepcional e obedece aos requisitos do Art. 9o da Lei Complementar 123/2006, sobretudo em relação a garantir devido processo administrativo e judicial. A alegação de risco não encontra elemento fático minimamente demonstrado pelo Agravante, na medida em que não se tem nos autos detalhamento a respeito de lapso temporal prescricional, mas apenas uma alegação genérica de superveniência. A alegação genérica de busca de satisfação de crédito é da própria natureza do procedimento, não constituindo, por si só, fator para antecipar provimento. Além disso, não existem elementos nos autos que justifiquem a urgência para provimento de tutela de urgência em sede desse recurso de agravo de instrumento, diante das observações anteriormente feitas. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 14:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador